Tribunal: TJDFT
Processo: 0742233-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742233-67.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: KELLY FERREIRA DE SOUZA TAVARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão exarada pela MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004843-55.2013.8.07.0010, promovido em desfavor de KELLY FERREIRA DE SOUZA TAVARES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 109631592 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de repetição de consulta ao sistema RENAJUD, objetivando a localização de eventuais bens penhoráveis de titularidade da devedora. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que, decorridos mais de 2 (dois) anos desde a consulta anterior, a renovação da diligência deveria ser deferida, em homenagem à efetividade da execução e ao princípio da cooperação. A agravante aduz que o entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau se mostra contrário ao posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta egrégia Corte. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização de nova pesquisa ao sistema RENAJUD. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela de caráter antecipatório. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos ID’s 31739823 e 31739822. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 329029118). É o relatório. Decido. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). Da análise dos autos do processo originário, observa-se que o d. Magistrado de primeiro grau promoveu a consulta ao sistema RENAJUD, em cumprimento à decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem que tenham sido localizados veículo registrados em nome da executada passíveis de penhora (ID 112788291). Dessa forma, não mais subsiste o interesse recursal por parte da agravante, uma vez que a tutela jurisdicional vindicada no agravo de instrumento foi alcançada com o cumprimento da antecipação de tutela previamente deferida. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. _____________________________________ 1. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.